Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603985-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
23/11/2022
Número: 0603985-06.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 03/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Representação nº 0603985-06.2022.6.16.0000 proposta por Arilson Maroldi
Chiorato, em face de Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana - ACIA, Stela
Maris Lopes Santini, Paulo Sérgio Vital e Rodolfo Mota, ora representados, alegando em síntese
que no dia 17 de agosto de 2022, dado início ao período de propaganda eleitoral, a ACIA Apucarana
abriu sua agenda para encontro semanais com candidatos a Deputado Estadual e Federal, com o
objetivo de "abrir um canal direto para que as lideranças empresariais ouçam as propostas e se
aproximem dos postulantes aos cargos eletivos". Afirma que a abertura foi divulgada nas redes
sociais da representada. Texto: "ACIA abre agenda de encontros com candidatos a deputado. (...)
"O primeiro postulante, que fez pedido oficial, foi o candidato a Deputado Federal, Beto Preto. Nos
reunimos em diretoria e resolvemos então iniciar a agenda com os candidatos que estão
procurando a Associação Comercial", ressalta Faganello. (...)Os candidatos interessados em
participar das reuniões com a ACIA, devem entrar em contato pelo fone. Os encontros serão
agendados as segundas feiras." Expõe que no dia 23 de agosto de 2022, quando tomou ciência da
referida agenda de encontros, a equipe do candidato representante entrou em contato com a
Associação, via e-mail e telefone, solicitando agenda para ouvir as reivindicações da ACIA.
Assegura que a ACIA promoveu encontro com a candidata a deputada federal Stela Maris Santini
(PSDB), em 31 de agosto de 2022, o candidato a deputado estadual Paulo Vital (PSD), vice-prefeito
do município de Apucarana/PR, no dia 19 de setembro de 2022 e no dia 26 de setembro de 2022,
ainda sem responder aos e-mails do representante, divulgou encontro com o candidato a deputado
estadual Rodolfo Mota. Assevera que na tentativa de solucionar a questão de forma administrativa,
o representante encaminhou novo e-mail solicitando seu espaço, destacando que seu primeiro
requerimento teria ocorrido há mais de um mês, mas, novamente a Associação furtou-se ao
cumprimento da isonomia eleitoral. Destaca a clara seletividade na escolha dos participantes com
a exclusão do ora representante, o que compromete a isonomia entre os candidatos e configura
indevida promoção eleitoral em afronta aos artigos 24 e 57-C, §1º, I, da Lei n.º 9.504/97. (Requer: a)
a citação e a notificação dos representados para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; b) a
intimação do Ilustre membro do Ministério Público Eleitoral para atuar no feito como fiscal da
ordem jurídica; e c) ao final, a total procedência da presente representação, com aplicação da multa
sancionatória prevista no art. 57-C, §§ 1º e 2º, da Lei Eleitoral aos representados, em patamar
máximo, haja vista a gravidade das condutas; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/09/2022 TÉRMINO
XX/XX/XXXX)).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS
DE APUCARANA - ACIA (RECORRENTE)
HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI (ADVOGADO)
ADEMIR SCOLA (ADVOGADO)
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423028
18/11/2022
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43423028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.536

RECURSO 0603985-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE:
ASSOCIACAO
COMERCIAL,
INDUSTRIAL
E
DE
SERVICOS
DE
APUCARANA - ACIA
ADVOGADO: HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI - OAB/PR34428
ADVOGADO: ADEMIR SCOLA - OAB/PR62867
RECORRIDO: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONTEÚDO
ELEITORAL. VEDAÇÃO. ART. 57-C, §1º, I,
DA
LEI
9.504/97.
DIREITO
À
INFORMAÇÃO DOS ASSOCIADOS NÃO
VERIFICADO. MULTA DEVIDA. ART. 57-
C, §2º DA LE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.
1. Nos termos do artigo 57-C, §1º, inciso I, da
Lei nº 9.504/97, “é vedada, ainda que
gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios de pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos”.
2. As postagens realizadas em redes sociais de
associação apresentando trajetória profissional
de candidatos, propostas destes, bem como
noticiando a entrega de pauta de reivindicações

Num. 43423028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58
de interesse da associação, são práticas vedadas
pela legislação eleitoral, visto que não é dado à
pessoa jurídica a participação no processo
eleitoral.
3. O dever de informação devido aos associados
sobre as atividades da associação não lhe confere
o direito de realizar propaganda eleitoral em sítio
eletrônico, em desconformidade à Lei Eleitoral.
Precedente do TSE.
4. Multa devida na forma do art. 57-C, §2º da
LE.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE APUCARANA – ACIA (id 43283808) em face da
sentença de id 43203583 que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao
representado Carlos Alberto Gebrim Preto e, no tocante à recorrente, julgou parcialmente
procedente a representação, declarando a realização de propaganda irregular (postagem em
endereço eletrônico de pessoa jurídica: ofensa ao artigo 57-C, §1º, da Lei nº 9.504/97) e condenando
a recorrente ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no artigo 57-C,
§2º, da Lei nº 9.504/97.
Requer, em síntese, a reforma do julgado, com a improcedência da representação, ao argumento de
que a ACIA nunca fez campanha para ninguém, até porque seu estatuto veda tal conduta. Assevera
que as postagens apenas cumprem o seu dever de prestar contas aos seus associados, os quais tem
direito à informação sobre eventos ocorridos.
Em contrarrazões de id 43365987, o representante requer a manutenção integral da sentença.
É o relatório.

Num. 43423028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
A controvérsia recursal diz respeito à veiculação de propaganda eleitoral em sítio de pessoa jurídica.
O artigo 57-C, § 1º, inciso I, da Lei 9.504/97 preceitua que “é vedada, ainda que gratuitamente, a
veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos”.
Pois bem, não há controvérsia a respeito do teor das publicações veiculadas nos perfis do Instagram
e do Facebook da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana - ACIA, relativas a
entrevistas com candidatos, a saber:

Num. 43423028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58
Como estabelecido na sentença combatida, é flagrante a conotação eleitoral das postagens, já que
indicam o cargo pretendido pelos entrevistados, fazem menção à trajetória profissional, além de
indicar propostas de campanha, incutindo no leitor uma visão positiva e entusiástica dos candidatos,
favorecendo suas imagens perante o eleitorado.
Em relação à candidata Stela Maris, a postagem contém a seguinte menção: "Com mais de 33 anos
dedicados na área da saúde, a candidata apucaranense a Deputada Federal pelo PSDV, Stela
Maria Santini, apresentou suas propostas ontem (31/08) para a diretoria da ACIA".
Já na publicação concernente a Rodolfo Mota, consta: "O candidato também recebeu a pauta de
reivindicações sobre as demandas que a ACIA reuniu junto à sociedade nas áreas de
infraestrutura, saúde, segurança, educação, tecnologia, economia e legislação, entre outras".
Aliás, a divulgação destaca fala do candidato no seguinte sentido: "Projetos estruturantes e de
grande impacto, precisamos do apoio local para pressionar o Governo. Vamos fazer isso, por
exemplo, no caso do pedágio. Por isso, enquanto Deputado tenho como pauta a união para
combater este mal para Apucarana".
E, ainda, a postagem relativa ao candidato Paulo Vital assevera: “ACIA ENTREGA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES AO CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL PAULO VITAL (...) O
candidato destacou como meta de trabalho, caso eleito, trabalhar para que o estado reveja o teto
de gastos com a saúde em Apucarana. (...) Quando se fala em saúde, o que nos falta hoje é
representatividade estadual e federal, porque o município não mede esforços”.
Logo, por mais que alegue estar exercendo o dever de informação aos associados, tem-se que nas
postagens houve veiculação da trajetória dos candidatos, bem como de propostas, tendo sido
inclusive entregue pauta de reivindicações, restando evidenciada vinculação às campanhas dos
candidatos entrevistados por parte da pessoa jurídica em questão.
Embora tenha sido alegado que não houve pedido de votos em favor de quaisquer dos entrevistados,
tampouco atuação efetiva nas respectivas campanhas, importa reconhecer que o pedido expresso de
voto não é requisito essencial para que se verifique o conteúdo eleitoral da postagem, sendo certo
ainda que não se admite a participação da pessoa jurídica no debate eleitoral.
Tem-se que o fato do estatuto da recorrente vedar a realização de campanha eleitoral, como bem esclarecido
por esta Relatora quando da rejeição dos embargos declaratórios (id 43258719), apenas torna a conduta mais

Num. 43423028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58
grave, na medida em que houve efetiva divulgação de conteúdo eleitoral em suas redes sociais.
Em outras palavras, o mero dever regimental de prestar informações aos associados não lhe dá o
direito de noticiar campanhas de candidatos que possuem maior afinidade e que eventualmente
estejam comprometidos às reinvindicações da associação.
Tal conduta, materializada nas publicações, retrata irregularidade por violação ao contido no artigo 57-C,
§1º, I da Lei das Eleições, que, como transcrito acima, veda, ainda que gratuitamente, a veiculação de
propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, sendo devida a
manutenção da multa aplicada à ACIA, por ser medida de rigor.
Precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK. ARTS. 57–B E 57–C DA LEI Nº
9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE
CAMPANHA E DE PRÉ–CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de pré-campanha
ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que
lhes vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por
esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227–31/PE, julgado em 9.4.2019.
2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede social Facebook viola os
arts. 57–B e 57–C da Lei nº 9.504/97 e atrai a imposição de multa.
3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo–se a Ruy Santiago Irigaray Júnior o
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57–B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
(Representação nº 060147858, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Relator(a) designado(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 95, Data 18/05/2020).

Não havendo insurgências em relação ao valor da multa, até porque aplicada no patamar legal
mínimo, deixo de me manifestar sobre o assunto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a
sentença guerreada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

Num. 43423028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 18/11/2022 17:28:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111817284083500000042387799
Número do documento: 22111817284083500000042387799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/11/2022 14:54:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603985-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE
SERVICOS DE APUCARANA - ACIA - Advogados da RECORRENTE: HENRIQUE ORLANDO
GASPAROTTI - PR34428, ADEMIR SCOLA - PR62867 - RECORRIDO: ARILSON MAROLDI
CHIORATO - Advogados do RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.